Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715099-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Luís Carlos de Sousa contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, extinguiu o processo sem resolução de mérito ante a ilegitimidade ativa (CPC, art. 485, VI do CPC – ID no 41953945). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 200,00 (CPC, art. 85, § 8o). 3. A gratuidade de justiça concedida ao apelante foi revogada, conforme decisão de ID no 43294536, págs. 1-3. 4. O agravo interno interposto foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 47005882), oportunidade em que o apelante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 5. Entretanto, deixou o prazo transcorrer sem comprovar a regularidade do preparo, mesmo regularmente intimado, tampouco recorreu do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno (ID no 48196312). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. Após a revogação da gratuidade de justiça, o apelante foi devidamente intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O seu agravo interno foi conhecido e não provido, mesmo assim não houve comprovação de pagamento do preparo no prazo assinalado. 10. O apelante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Porém, não comprovou o pagamento, tampouco recorreu do acórdão que manteve a revogação do benefício, o que conduz ao não conhecimento da apelação, diante da deserção (ID no 48196312). DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO